Tribunal: TJDFT
Processo: 0705505-16.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GENITOR RECLUSO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM PERCENTUAL DO SALÁRIO-MÍNIMO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DEVER ALIMENTAR NÃO AFASTADO PELA PRISÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de alimentos ajuizada por menor em face do genitor, julgou parcialmente procedente o pedido para fixar pensão alimentícia em 30% do salário-mínimo, sustentando o réu a impossibilidade de pagamento em razão de reclusão em regime fechado, sem atividade remunerada, e requerendo a suspensão da obrigação ou sua redução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a reclusão do genitor, desacompanhada de prova de impossibilidade absoluta de contribuir, justifica a suspensão ou redução da obrigação alimentar fixada, à luz do binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever alimentar decorre do poder familiar e subsiste independentemente da situação de reclusão, sendo expressão da proteção integral e da dignidade da criança.
4. A necessidade de filho menor é presumida, abrangendo despesas essenciais à sua subsistência e desenvolvimento.
5. A reclusão do alimentante não afasta automaticamente a obrigação alimentar, constituindo apenas circunstância a ser considerada na fixação do valor.
6. Incumbe ao alimentante comprovar a impossibilidade absoluta de contribuir, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas.
7. A fixação da pensão em 30% do salário-mínimo mostra-se proporcional e razoável, compatível com a necessidade da menor e a capacidade contributiva potencial do genitor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A reclusão do genitor não afasta, por si só, o dever de prestar alimentos ao filho menor."; "2. A obrigação alimentar deve observar o binômio necessidade-possibilidade, sendo presumida a necessidade do menor."; "3. A ausência de prova de impossibilidade absoluta impede a redução ou suspensão da pensão alimentícia fixada em patamar razoável.".
___
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.566, IV, 1.694, §1o, 1.699 e 1.703; CPC, arts. 85, §§2o e 11, e 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.886.554/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 24.11.2020; TJDFT, Acórdão 1799972, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 07.12.2023; TJDFT, Acórdão 2061126, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 22.10.2025.